Tribunal: TCU
Processo: 010.491/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6307/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 30), ao representante, e à prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, para ciência. 1. Processo TC- Processo 010.491/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Luiz Duarte Freitas Junior (OAB/RO 1.058), representando o município de Porto Velho/RO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.